Tribunal: TJMT
Processo: 0014719-31.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014719-31.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Euzelio Junior da Silva Portugal (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Almir Guimarães: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 LEI N. 11.343/2006 – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ATIPICIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARECER MINISTERIAL EM GRAU DE RECURSO PELA PRESCRIÇÃO – AUTOR MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 30 da Lei n.o 11.343/2006, “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

O artigo 115 do Código Penal impõe a redução do prazo prescricional pela metade se o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

No caso dos autos, o Apelado nasceu em 18/12/2000 e, ao tempo do crime, possuía 18 anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade.

Forçoso, pois, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Apelado, uma vez que entre a data do fato e a presente data houve o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano.

Reconhecimento da prescrição.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO objetivando a reforma da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT, o qual declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao Apelado EUZELIO JUNIOR DA SILVA PORTUGAL, surpreendido na posse de substância entorpecente, para uso pessoal.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado, assistido pela Defensoria Pública, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo reconhecimento da prescrição.

De fato, a despeito do julgamento do recurso interposto, verifico que a pretensão punitiva fora fulminada pela ocorrência da prescrição.

O fato ocorreu em 20/10/2019 e o artigo 30 da Lei no 11.343/2006 dispõe que no caso da prática do delito previsto no artigo 28 da mesma Lei as penas prescrevem em 02 (dois) anos,
verbis:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

O artigo 115 do Código Penal impõe a redução do prazo prescricional pela metade se o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

No caso dos autos, o Apelado nasceu em 18/12/2000 e, ao tempo do crime, possuía 18 anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade.

Forçoso, pois, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Apelado, uma vez que entre a data do fato e a presente data houve o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EUZELIO JUNIOR DA SILVA PORTUGAL, tendo em vista a superveniência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pela perda do objeto.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021